Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-17.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013091-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 304.085.981-15 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas com fundamento nos
arts
. 104-A e seguintes do
CDC
, ao entendimento de que a autora não se enquadrava como superendividada, pois restava-lhe renda superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022. A apelante postula a anulação da sentença por citra petita e cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para regular processamento e análise da constitucionalidade do decreto
impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por não apreciar o pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 e o pedido liminar formulado pela autora;

(
ii
) estabelecer se o valor fixo de R$ 600,00 previsto no referido decreto como mínimo existencial é compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor
superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se julgamento citra petita quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou questão relevante suscitada pela parte, notadamente a alegação de inconstitucionalidade de norma aplicada ao caso, o que viola o art. 489, §1o, IV, do CPC e compromete a prestação jurisdicional integral.

O controle difuso de constitucionalidade é prerrogativa e dever de todo juiz quando provocado, impondo-se a manifestação expressa sobre a validade da norma questionada.

O Decreto no 11.150/2022, ao fixar em R$ 600,00 o mínimo existencial, não pode ser aplicado de forma automática, pois o conceito é jurídico indeterminado e demanda análise contextualizada da realidade socioeconômica do consumidor, conforme a finalidade protetiva da Lei no 14.181/2021.

A omissão do juízo a quo quanto ao pedido de tutela antecipada que buscava limitar descontos em folha a 30% da remuneração líquida configura cerceamento de defesa, por impedir a análise de medida potencialmente capaz de alterar o quadro fático do processo.

A exclusão dos empréstimos consignados da repactuação de dívidas, prevista no Decreto no 11.150/2022, deve ser avaliada quanto à sua compatibilidade com a
ratio
legis da Lei do Superendividamento, que visa assegurar a dignidade e a subsistência do consumidor pessoa natural.

Diante das omissões identificadas e da necessidade de análise individualizada da situação financeira da apelante, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo
julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de apreciar pedido de inconstitucionalidade de norma incidente no caso concreto incorre em nulidade por julgamento citra petita.

O mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022 não possui caráter absoluto, devendo ser avaliado de forma individualizada e contextualizada.

A omissão na apreciação de pedido liminar expressamente formulado configura cerceamento de defesa.

O juízo de origem deve exercer controle difuso de constitucionalidade e realizar análise concreta da situação de superendividamento à luz da Lei no 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 489, §1o, IV; CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-A; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,

AgIn
t
no

AREs
p
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,

DJ
e
29/08/2017;

STJ,

AgIn
t
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco

Buzz
i
, Quarta Turma,

DJ
e
11/10/2019;

TJMT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024;

TJMT, N.U 1013577-85.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1013091-17.2024.8.11.0003

APELANTE: SILVIA REGINA BATISTA DA SILVA

APELADO
S
: BANCO DO BRASIL S
/
A, BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SILVIA REGINA BATISTA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC (superendividamento), ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO PAN S/A.

Irresignada, a apelante pretende a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que seja reconhecida sua condição de superendividada e determinada a repactuação de suas dívidas.

Em suas razões (
id
324892988), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, argumentando que o juízo a quo deixou de analisar o pedido de inconstitucionalidade do Decreto n° 11.150/2022, suscitado pela apelante.

Alega violação ao artigo 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada, afirmando que a decisão possui fundamentação genérica sem enfrentar todas as questões postas pelas partes.

Argui, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado julgou antecipadamente o feito sem analisar o pedido liminar apresentado pela recorrente.

No mérito, defende que sua renda líquida, após os descontos consignados, fica abaixo do mínimo existencial, comprometendo sua subsistência.

Em suas contrarrazões, o
Banco Santander Brasil
S/A (
id
324892991) pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença
.

O
Banco Daycoval
S/A (
id
324892992) apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, a ausência de comprovação da hipossuficiência para o recolhimento do preparo e a necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, defende a manutenção da sentença
.

O
Banco Do Brasil
S/A (
id
324892993) apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da sentença
.

O
Meucashcard
Serviços Tecnológicos
e
Financeiros
S/A (
id
324892995) apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a ausência de comprovação da hipossuficiência. No mérito, defende
o desprovimento.

O
Banco Pan
S/A (
id
324892997) apresentou contrarrazões sustentando a irregularidade da procuração outorgada pela apelante, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
e o desprovimento do recurso.

A
Capital
Consig
Sociedade
d
e Crédito Direto
S/A (
id
324892998) apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar
– Ofensa à dialeticidade
)

Eminentes pares:

No que concerne à alegação de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada por diversos apelados, observo que, embora o recurso apresente certa similitude com a petição inicial, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à aplicação do Decreto no 11.150/2022 e à análise do mínimo existencial, apresentando argumentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com a decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, estabelecendo o necessário confronto entre os fundamentos da decisão e as razões de sua impugnação.

No caso, verifica-se que a apelante apontou os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser anulada ou reformada, permitindo o exercício do contraditório pelos apelados, que apresentaram suas contrarrazões de forma ampla.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. Min
.
Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Quanto à alegação de irregularidade da procuração, por ser genérica, entendo que tal circunstância não impede o conhecimento do recurso.

A procuração outorgada confere poderes para o foro em geral, sendo suficiente para a representação processual da apelante, não havendo indícios de que o instrumento não corresponda à vontade da parte.

No tocante à impugnação à gratuidade da justiça, verifico que o benefício foi concedido pelo juízo de primeiro grau e não foi objeto de recurso específico à época, operando-se a preclusão.

Ademais, a mera alegação de que a apelante possui renda mensal considerável não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente considerando que o objeto da própria ação é justamente a situação de endividamento excessivo.

Logo,
REJEITO
a
s
preliminar
es
.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

Na sentença impugnada, o magistrado a quo entendeu que a parte autora não se enquadra nos requisitos para a concessão da repactuação das dívidas prevista nos artigos 104-A e seguintes do CDC, não se configurando a situação de superendividamento, visto que, após as deduções decorrentes das operações financeiras, restar-lhe-ia o remanescente de R$ 3.750,55, valor superior ao mínimo existencial definido pela legislação (R$ 600,00), nos termos do Decreto n° 11.150/22. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ser citra petita, argumentando que o juízo a quo deixou de analisar o pedido de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, suscitado em sua impugnação à contestação.

Após análise acurada dos autos, verifico que assiste razão à apelante neste ponto. O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, limitou-se a aplicar o Decreto no 11.150/2022 para definir o valor do mínimo existencial (R$ 600,00), sem enfrentar a alegação de inconstitucionalidade da norma suscitada pela parte autora.

O controle difuso de constitucionalidade é prerrogativa de todo magistrado no sistema jurídico brasileiro, sendo dever do julgador, quando provocado, manifestar-se sobre a constitucionalidade ou não da norma aplicável ao caso concreto.

A omissão quanto a este ponto configura decisão citra petita, em violação ao disposto no art. 489, §1o, IV, do
CPC
, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A questão da constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, que estabelece o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, é ponto crucial para o deslinde da controvérsia, uma vez que foi justamente com base neste parâmetro que o magistrado concluiu pela ausência de superendividamento da apelante.

Assim, a omissão quanto a este ponto específico compromete a integralidade da prestação jurisdicional.

A apelante alega, ainda, cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado julgou antecipadamente o feito sem analisar o pedido liminar apresentado por ela, no qual
requeria a concessão de tutela antecipada para limitação dos descontos em 30% sobre sua remuneração líquida.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, após a decisão saneadora, a apelante juntou novos documentos e requereu a concessão de tutela antecipada, pedido este que não foi apreciado pelo juízo a quo, que proferiu diretamente sentença de mérito.

Embora o julgamento antecipado da lide seja prerrogativa do magistrado quando a questão for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas, a ausência de apreciação de pedido liminar expressamente formulado pela parte configura omissão judicial que pode caracterizar cerceamento de defesa, especialmente quando tal pedido poderia, em tese, alterar a situação fática subjacente à lide durante o curso do processo.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer normas de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural.

Conforme o art. 54-A, §1o, do CDC, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto no 11.150/2022, que regulamentou a referida lei, estabeleceu em seu art. 3o que o valor do mínimo existencial é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Contudo, a fixação de um valor nominal e estático para o mínimo existencial suscita questionamentos quanto à sua constitucionalidade, especialmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

O mínimo existencial, enquanto núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, não pode ser reduzido a um valor monetário fixo e imutável, devendo ser analisado caso a caso, considerando as particularidades de cada situação concreta, as necessidades básicas do indivíduo e de sua família, bem como o contexto socioeconômico em que está inserido.

A doutrina jurídica contemporânea tem se posicionado no sentido de que o mínimo existencial representa um conjunto de condições materiais indispensáveis à existência humana digna, não se limitando a um valor monetário específico. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, cuja concretização deve ocorrer à luz das circunstâncias específicas de cada caso.

Nesse sentido, a fixação de um valor monetário único e invariável para o mínimo existencial, como fez o Decreto no 11.150/2022, mostra-se incompatível com a própria natureza desse instituto jurídico, que demanda uma análise contextualizada e individualizada.

No caso em análise, conforme documentos acostados aos autos, a apelante aufere renda na ordem de R$ 8.984,74, conforme holerite atualizado (
id 324892978
), abatida a contribuição previdenciária. Após as deduções decorrentes das operações financeiras, no total de R$ 5.234,19, restar-lhe-ia o remanescente de R$ 3.750,55.

Embora este valor seja superior ao mínimo existencial definido pelo Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00), é necessário analisar se tal remanescente é suficiente para garantir a subsistência digna da apelante e sua família, considerando suas despesas básicas com alimentação, moradia, saúde, transporte, entre outras necessidades essenciais.

A mera comparação aritmética entre o valor remanescente após os descontos e o valor fixado como mínimo existencial pelo decreto não é suficiente para afastar a caracterização do superendividamento, sendo necessária uma análise mais abrangente da situação econômico-financeira da apelante.

Outro ponto relevante a ser considerado é a exclusão dos empréstimos consignados da repactuação de dívidas, conforme previsto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022.

Tal exclusão também merece análise quanto à sua compatibilidade com o espírito da Lei do Superendividamento, que visa justamente proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade financeira. Se os empréstimos consignados representam parcela significativa do comprometimento da renda do consumidor, sua exclusão do processo de repactuação pode inviabilizar a efetividade da proteção legal.

No caso concreto, os empréstimos consignados representam parte substancial dos descontos realizados na folha de pagamento da apelante, de modo que sua exclusão do processo de repactuação poderia comprometer a eficácia da medida protetiva.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da questão jurídica envolvida, entendo que a situação de superendividamento alegada pela apelante demanda uma análise mais aprofundada e individualizada, que não se limite à aplicação mecânica do valor fixado como mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022.

É necessário avaliar, de forma concreta e contextualizada, se os descontos realizados na folha de pagamento da apelante comprometem efetivamente sua subsistência digna, considerando suas necessidades básicas e as de sua família.

Ademais, é imprescindível que o juízo de primeiro grau se manifeste expressamente sobre a alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, exercendo o controle difuso de constitucionalidade que lhe compete.

Por fim, o pedido liminar formulado pela apelante, que não foi apreciado pelo juízo
a quo
, também merece análise, uma vez que poderia, em tese, alterar a situação fática subjacente à lide durante o curso do processo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATOS DISTINTOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
Tese de julgamento: A sentença que deixa de se manifestar sobre pedido relevante constante da inicial incorre em julgamento citra petita, devendo ser anulada parcialmente para que o ponto omisso seja devidamente apreciado em primeiro grau. A análise de pedidos acessórios, como honorários advocatícios, resta prejudicada quando a matéria principal é devolvida à instância de origem para complementação do julgamento.

(N.U 1013577-85.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a apreciação do pedido liminar formulado pela apelante e a análise da alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, bem como para que seja realizada uma avaliação mais abrangente da situação de superendividamento alegada, considerando as particularidades do caso concreto e não apenas o valor fixo estabelecido como mínimo existencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025